Tribunal: TJDFT
Processo: 0710335-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710335-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILDALEIA SILVA COSTA AGRAVADO: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SILDALEIA SILVA COSTA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA (processo n. 0729775-20+2018.8.07.0001), consistente em rejeitar a impugnação ofertada pela agravante, homologando os cálculos da Contadoria Judicial. Relata que o processo tem por objeto honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 12% (doze por cento) do valor da causa, cabendo ao agravado 80% (oitenta por cento) desse valor. Alega que há equívocos nos cálculos por ele apresentado, incorrendo em excesso de execução, devidamente impugnado, em razão da data utilizada para calcular os juros de mora, haja vista que o valor da verba honorária não é sobre valor fixo, mas, sim, em percentual sobre o valor da causa. Aduz que o magistrado entendeu pela aplicação dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, em despacho sobre o qual não foi oportunizada a manifestação das partes e o qual serviu de parâmetro para o cálculo da Contadoria Judicial. Enfatiza que somente após a conta é que as partes puderam se manifestar, momento em que a agravante não concordou com essa conclusão, sobrevindo o ato ora agravado. Sustenta que os juros de mora devem incidir somente da intimação para o pagamento voluntário da dívida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de se incorrer em excesso, pois o valor da verba honorária incide sobre o valor da causa atualizado, e não em quantia certa. Menciona a Súmula 14 do STJ que contempla a incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação quando os honorários são arbitrados em percentual sobre o valor da causa, nada dispondo acerca dos juros. Defende que o valor da causa apenas com a atualização monetária quando da intimação para pagamento era de R$ 36.183,39 (trinta e seis mil cento e oitenta e três reais e trinta e nove centavos). No entanto, o Agravado utilizou como base de cálculo para os honorários o valor de R$ 36.907,05 (trinta e seis mil, novecentos e sete reais e cinco centavos), que corresponde ao valor da causa atualizado e acrescido de 2% de juros, que correspondem a R$ 723,66 (setecentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), conforme consta no cálculo por ele apresentado. Assevera que é possível aferir a atualização monetária do valor da causa com acréscimo de 2% (dois por cento) de juros de mora e, sobre esse patamar, a incidência da verba honorária. Traz à colação julgado desta relatoria que espelha o entendimento ora defendido (acórdão 1221129) e também da 3a Turma deste tribunal, a evidenciar a probabilidade de provimento do seu recurso. Formula, ao final, pedido de efeito suspensivo ao recurso para que o processo seja paralisado na origem, acrescentando que há risco de lesão de grave e difícil reparação, uma vez determinado o pagamento sob pena de penhora. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução na cobrança da verba honorária e seja considerado como termo a quo para incidência dos juros de mora a data de intimação para pagamento no cumprimento de sentença. Preparo regular no ID 24736565. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que da argumentação apresentada no recurso evidencia-se a presença de tais requisitos, residindo o risco de lesão na determinação de prosseguimento do feito nos moldes em que definidos pela decisão agravada, conforme despacho de ID 88550477, sendo plausível o receio de que o credor formule pedido de penhora em desfavor da agravante. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a presença desse pressuposto ressai do pacífico entendimento jurisprudencial segundo o qual a base de cálculo que deve incidir sobre os honorários advocatícios é somente o valor da causa, porquanto assim determinado no título judicial objeto do cumprimento de sentença (ID 77853263 dos autos de origem). Por certo que esse valor deve ser corrigido monetariamente, porque a atualização pecuniária não é acréscimo ao crédito, mas apenas a compensação pela perda do poder da moeda ocorrida pela inflação ao longo do tempo. E para que haja a incidência de juros de mora, deve ser comprovada a mora, que somente se caracterizaria se o executado, após a intimação para pagamento no presente cumprimento de sentença, depositar o valor devido no prazo legal. Na situação delineada nos autos, infere-se da planilha apresentada pelo credor, junto com a inicial do cumprimento de sentença, que o cálculo inicial já incluiu os juros de mora (ID 81316370), o que foi prontamente impugnado pela devedora, ora agravante (ID 85383290), realizando, ato contínuo, o depósito do valor incontroverso (ID 83546201). Nesse juízo estreito de delibação, não se verifica, assim, tenha a agravante incorrido em mora para se sujeitar à incidência do encargo que recaiu sobre o valor principal. Embora o tema não seja pacífico, filio-me ao entendimento firmado pelo STJ nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE A EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU NA EXECUÇÃO ESPECÍFICA DOS HONORÁRIOS. 1. Os juros de mora sobre os honorários advocatícios só incidem com a intimação para pagamento no cumprimento de sentença ou na execução específica dos honorários. Não há corrosão de seu valor com o tempo, pois deve ser calculado com base no débito originário corrigido e acrescido de juros, conforme o título que deu suporte à execução inicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016). Destaco, ainda, acórdão de minha relatoria: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratando-se de execução de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa e multa referente à interposição de embargos de declaração protelatórios, o valor deve ser corrigido apenas com atualização monetária. 2. Não pode haver acréscimo de juros moratórios, porque não houve mora, que só se caracterizaria se o executado, após a intimação para pagamento no presente cumprimento de sentença, não tivesse depositado o valor devido no prazo legal. 3. Recurso provido. (Acórdão 1221129, 07301043220188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse enfoque, tenho como presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem necessidade, contudo, de paralisação do feito na origem. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada no que tange à determinação de depósito do valor remanescente, sob pena de penhora. Intime-se o agravado para ofertar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 13 de abril de 2021 19:00:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator